Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.